Tribunal: TJBA
Processo: 8018571-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018571-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DANTAS RODRIGUES

Advogado(s)
:
MANOEL ANSELMO DA FONSECA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. INÉRCIA DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por herdeiros da titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques ocorridos na conta individual. O óbito da titular ocorreu em 07/08/1992, e a ação foi ajuizada apenas em 2025, mais de trinta anos depois.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão dos herdeiros ao ressarcimento por eventuais desfalques em conta vinculada ao PASEP está fulminada pela prescrição, considerando-se o termo inicial do prazo prescricional à luz do princípio da
actio nata
e da sucessão hereditária imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos recursos repetitivos, fixou que o prazo prescricional para pretensão ressarcitória relativa a desfalques em conta do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tem ciência do desfalque.

4. Nos casos em que o titular da conta é falecido, aplica-se o princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), segundo o qual a herança se transmite automaticamente aos herdeiros, inclusive os direitos patrimoniais relacionados à conta PASEP.
5. Com base na teoria da
actio nata
, o prazo prescricional para os herdeiros se inicia a partir do óbito, momento em que adquiriram a titularidade dos direitos e poderiam diligenciar sobre a existência de irregularidades.

6. A ausência de prova de ciência superveniente justificada impede a postergação do termo inicial da prescrição. A mera obtenção tardia de extratos microfilmados ou a recente divulgação de informações na mídia não possui aptidão para restaurar ou interromper o prazo já consumado.

7. A inércia dos herdeiros por mais de três décadas sem qualquer diligência não pode ser desconsiderada para fins de contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 189 e 1.784; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.03.2021).

TJ-SP, Apelação Cível 1001202-77.2024.8.26.0414, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 25.04.2025.
TJ-SP, Apelação 1001394-83.2017.8.26.0372, Rel. Maia da Cunha, j. 22.02.2018.

TJ-PR, Apelação Cível 0007527-60.2018.8.16.0160, Rel. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 27.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018571-88.2025
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO ROBERTO DANTAS RODRIGUES
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

RM07